Tribunal: STF
Processo: RE 1585442
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Militar estadual. Inatividade por doença. Isenção. Competência legislativa estadual. Reexame de fatos e provas. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que reconheceu o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária a servidor militar estadual inativo por invalidez.
2. Os recorrentes alegam violação ao art. 22, inc. XXI, da Constituição da República e aplicação equivocada do Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral, argumentando a legalidade dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos e inativos, e de seus pensionistas, conforme Lei federal nº 13.954, de 2019, e legislação estadual, mesmo para aqueles portadores de doença incapacitante, em face da modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal.
3. O acórdão de 1º Grau concedeu a isenção previdenciária ao militar. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. Em juízo de retratação, a Turma Recursal manteve o acórdão, afirmando que o recorrido se enquadra na legislação estadual que assegura a isenção parcial e não na Tese RG nº 1.177 do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei federal nº 13.954, de 2019, e a modulação de efeitos do Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral impedem a isenção de contribuição previdenciária para militar estadual inativo por doença incapacitante, em face da legislação estadual; e (ii) estabelecer se o reconhecimento do direito à isenção parcial da contribuição previdenciária pelo Tribunal de origem, com base na legislação estadual e na condição pessoal de invalidez, pode ser revisto em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. O recurso extraordinário não merece prosperar, uma vez que o Colegiado de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário com base na al. “b” do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
6. O Supremo Tribunal Federal assentou que a Lei federal nº 13.954, de 2019, não pode ser invocada para afastar as especificidades constantes de normas estaduais relativas à contribuição previdenciária dos militares, dada a competência legislativa dos Estados para tratar de tais matérias, conforme precedentes da Corte.
7. Para divergir do acórdão recorrido, que reconheceu o enquadramento do militar na legislação estadual que assegura a isenção parcial da contribuição previdenciária, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. A interposição de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, sendo a insistência em recursos protelatórios passível da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do mesmo Código.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:

“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR MILITAR. TESE 1177 DO STF. REFORMADO POR INVALIDEZ. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 13, p. 1).

2.  Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-docs. 15 e 19).

3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam violado o art. 22, inc. XXI, da Constituição da República e aplicação equivocada do Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral pela Turma Recursal de origem.

3.1. Sustentam que, “no julgamento do Tema 1177 da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei Federal n.º 13.954/2019. Contudo, a Suprema Corte, julgando embargos de declaração, modulou os efeitos de sua decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos e inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei Federal n.º 13.954/2019, até 1.º de janeiro de 2023” (e-doc. 21, p. 5).

3.2. Afirmam que, “antes mesmo da modulação, o Estado de Pernambuco já havia consolidado as normas do SPSM na legislação tributária estadual, através da Lei Complementar Estadual n.º 432/20201 , reafirmando a cobrança de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares, bem como alterado o Estatuto dos Militares do Estado (Lei Estadual n.º 6.783/74), através da Lei Complementar Estadual n.º 460/20212 , para dispor sobre o SPSM. Nesta última lei, inclusive, reafirmou que não se aplica ao SPSM a legislação previdenciária dos servidores civis (art. 8.º)” (e-doc. 21, p. 5).
 3.3 Ressaltam que, “conforme expressamente dispõem o art. 24-E do Decreto-Lei n.º 667/1969 (incluído pela Lei Federal n.º 13.954/2019) e o art. 8.º da Lei Complementar Estadual n.º 460/2021, não são mais aplicáveis aos militares de Pernambuco as regras que disciplinam o regime de previdência dos servidores públicos civis, estas previstas na Lei Complementar Estadual n.º 28/2000, incluindo a regra de não incidência de contribuição até o dobro do teto do RGPS para aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante (art. 71, § 3º)” (e-doc. 21, p. 7).

3.4. Pedem “a reforma do acórdão recorrido, por violação ao violação ao art. 22 inciso XXI, da CF/88 e ante a declaração de inconstitucionalidade de lei federal, para que, considerando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei Federal n.º 13.954/2019 pela Suprema Corte e a edição de leis locais regulamentando o Sistema de Proteção Social dos militares estaduais, seja reconhecida a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares inativos e de seus pensionistas, incluindo aqueles portadores de doença incapacitante, efetuados com fundamento na Lei Federal n.º 13.954/2019” (e-doc. 21, p. 7).

4. Em contrarrazões, a parte recorrida pede o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 23).

5. A Vice-Presidência do 1º Colégio Recursal de origem devolveu o processo ao Colegiado de origem, em razão do Tema RG nº 1.177, para eventual juízo de retratação (e-doc. 25). A Turma Recursal manteve o acórdão recorrido (e-doc. 27).

6. O recurso extraordinário foi ratificado pelos recorrentes (e-doc. 29).

7. A Vice-Presidência do 1º Colégio Recursal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 31).
É o relatório.

Decido

8. O recurso não merece prosperar.

9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“No presente caso, é de se destacar que o autor foi aposentado em virtude de doença que o tornou inválido para exercer qualquer atividade (doc 18443356), se enquadrando nos artigos 71, § 3º, e 34, § 5º, da LCE nº 28/2000, que asseguram isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão, não se enquadrando na tese 1177 do STF. 
Havendo precedente na turma e apreciando as razões e provas trazidas pelas partes, entendo que a sentença deve ser reformada, para reconhecer o direito do autor.” (e-doc. 13, p. 1).

10. Em juízo de retratação, a Turma Recursal de origem, mantendo o acórdão recorrido, afirmou:

“O recurso busca reforma da sentença que julgou improcedente a queixa, requerendo a parte autora a restituição das parcelas da contribuição previdenciária descontadas de seus proventos. 
A questão já foi amplamente discutida e envolve o regime previdenciário a que estão sujeitos os militares do estado de Pernambuco. A tese 1177 do STF estabeleceu que os recolhimentos da contribuição dos militares deveriam se dar sobre a totalidade dos rendimentos, com base na Lei Federal nº 13.954/2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, cujos efeitos são a partir de abril de 2020 até 1º de janeiro de 2023. 
No presente caso, é de se destacar que o autor foi aposentado em virtude de doença que o tornou inválido para exercer qualquer atividade (doc 18443356), se enquadrando nos artigos 71, § 3º, e 34, § 5º, da LCE nº 28/2000, que asseguram isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão, não se enquadrando na tese 1177 do STF.” (e-doc. 27, p. 1).

11. Como se verifica do acima transcrito, o Colegiado de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na al. “b” do inc. III do art. 102 da CRFB.

12. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que a Lei federal nº 13.954, 2019, não pode ser invocada para o afastamento das especificidades constantes de normas estaduais tais como as discutidas, relativas à contribuição previdenciária. 

12.1. Veja-se trecho do voto do Ministro Edson Fachin, no julgamento do RE nº 1.362.195/PR:

“(...) Constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgamento da ADI 4.912, de minha relatoria, Pleno, DJe 24.05.2016: 
(...) 
Tratando especificamente do regime de custeio do regime previdenciário para os policiais e bombeiros militares estaduais, destaco o seguinte precedente:
‘AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível’ (ACO 3.3.96, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 19.10.2020) (...)”
(RE nº 1.362.195/PR, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022).

12.2. No mesmo sentido:

“Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal - com a redação dada pela EC nº 103/19 -, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios”
(ARE nº 1.337.821-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022).

12.3. Ainda, em caso que tratou da mesma matéria, com os mesmos recorrentes, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.580.820/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (j. 09/12/2025, p. 11/12/2025).

13. Além disso, fica claro, ainda, que, para divergir do acórdão recorrido acerca de que “o autor foi aposentado em virtude de doença que o tornou inválido para exercer qualquer atividade (doc 18443356), se enquadrando nos artigos 71, § 3º, e 34, § 5º, da LCE nº 28/2000, que asseguram isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão” (e-doc. 13, p. 1), seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF.

13.1. Nesse sentido, cito acórdãos de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Militar estadual aposentado por invalidez permanente. Tema 1.177 da repercussão geral. Inaplicabilidade. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
1.Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Pernambuco e pela FUNAPE contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital, que reconheceu ao recorrido, militar aposentado por invalidez permanente, o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso concreto a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.177 da repercussão geral; e ii) se o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, do direito à isenção parcial da contribuição previdenciária, previsto na legislação estadual, poderia ser revisto em sede de recurso extraordinário. 
III. Razões de decidir 
3. O Tribunal de origem reconheceu que o agravado, militar aposentado por incapacidade permanente, faz jus à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos. Esse enquadramento jurídico decorreu da interpretação de normas locais específicas, aliada ao reconhecimento de sua condição pessoal de invalidez, circunstâncias que afastam a pretensão do agravante de estender ao caso concreto os efeitos da modulação fixada por esta Suprema Corte no tema 1.177 da repercussão geral. 
IV. Dispositivo e tese 
4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual 28/2000. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.177 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, RE 1.543.441 ED-AgR.”
(RE nº 1.557.513-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/10/2025, p. 23/10/2025).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. ADI 4.912, ACO 3.396 E RE 1.338.750, TEMA N. 1.177/RG. 
1. O acórdão recorrido está em conformidade com a compreensão desta Suprema Corte, firmada na ADI 4.912, ministro Edson Fachin, e na ACO 3.396, ministro Alexandre de Moraes, em que reconhecida a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/2019 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais.
2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.338.750, piloto do Tema n. 1.177/RG, ministro Luiz Fux, ratificou o entendimento revelado na ADI 4.912 e na ACO 3.396. 
3. Divergir da conclusão do Órgão judiciário de origem quanto ao enquadramento do recorrido na legislação de regência, para fins de reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária, demandaria o reexame da legislação estadual e do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo. 
4. Agravo interno desprovido.”
(RE nº 1.392.320-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 22/09/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 
2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 
3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177.
4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.392.066-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).

14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator